Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714539-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO COSTA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CARTÃO BRB S/A, BANCO ITAUCARD S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57816082) interposto por RENATO COSTA ALVES DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento sob o procedimento comum cível ajuizada pelo agravante em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CARTÃO BRB S/A, BANCO ITAUCARD S.A., BANCO DO BRASIL S/A e BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência e a gratuidade de justiça. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 189829352 do processo de referência): Requer a parte autora a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. O novo dispositivo legal não pode ser interpretado com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. Na hipótese dos autos, levando-se em consideração a renda mensal da parte autora, considerando-se o contracheque de ID 189369672, é possível concluir que a parte percebe renda líquida acima da média nacional (abatendo-se somente os descontos obrigatórios e de natureza tributária), perfazendo o montante de aproximados R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) mensais. Assim, eventual descontrole financeiro decorrente do fato de o devedor ter contraído diversos compromissos com instituições bancárias não pode ser considerado pressuposto para a concessão do benefício da justiça gratuita. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada Ademais, as custas judiciais são tributos (taxas). E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. Logo, o Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve obrigatoriamente recolher a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). Portanto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à parte autora. No mais, trata-se de ação de repactuação de dívidas, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por RENATO COSTA ALVES DE SOUSA em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. E OUTROS, partes qualificadas nos autos, por meio da qual pretende o autor a concessão da tutela de urgência para: “1. Determinar a suspensão da exigibilidade de todos os contratos em que a parte Autora figure como contratantes e determinar a interrupção da incidência dos encargos moratórios para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento da parte autora, até o eventual acordo que abranja a integralidade dos débitos ou fixação do plano compulsório de pagamento; 2. Em caso de não acolhimento do pedido anterior, determinar aos Requeridos que se limitem a descontar apenas o valor equivalente à 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos da parte autora (abatidos descontos compulsórios) incluindo os descontos em conta corrente, salário ou poupança e em débito em conta, até o eventual acordo que abranja a integralidade dos débitos ou fixação do plano compulsório de pagamento, com fundamento na lei 7.239/2023 a fim de preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa (art. 1o, III, da CF c/c Art. 6o, XII, do CDC);” - (ID 189369653 - Pág. 27) Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De início, verifico que o caso dos autos, efetivamente, retrata situação de superendividamento do consumidor, hábil a justificar o trâmite processual específico previsto na legislação consumerista (arts. 104-A e ss.), considerando a apresentação, pela parte autora, de documentos que demonstram a existência de empréstimos e de dívidas com cartões de crédito que impactam substancialmente a renda do requerente. Todavia, à luz das peculiaridades da presente demanda, a qual segue o rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021, não vislumbro margem para que seja deferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Justifico. Conforme o procedimento especial previsto na legislação que rege a matéria, há instauração, já na fase inicial do processo, de tentativa prévia de conciliação, a ser realizada com a presença de todos os credores de dívidas, qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos para pagamento. Não há, portanto, no rito específico regulado pela mencionada lei, e nesta fase inaugural do procedimento – anteriormente à realização da audiência conciliatória –, possibilidade para concessão de antecipação da tutela. Isso porque a previsão inaugural da audiência de conciliação, em conjunto com todos os credores, possui características similares a um procedimento de jurisdição voluntária. Calha ponderar que, em hipóteses como a dos autos (“superendividamento”), outros países adotaram inclusive um modelo misto, prevendo a instauração de uma fase pré-processual (conciliatória) e, apenas no caso de frustração da tentativa inicial de acordo, a deflagração de uma fase judicial. Logo, apenas num segundo momento, e se não houver êxito na conciliação, que se torna possível que o juiz, a pedido do consumidor, instaure processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC). Há de ser ressaltado que, antes da realização de tentativa de conciliação, com a aprovação do plano de repactuação de dívidas, a determinação de suspensão de pagamento de parcelas poderia ocasionar inclusive o deletério efeito de agravar situação do devedor. Afinal, a mera limitação das parcelas que são debitadas em conta corrente possui eficácia reduzida e não resolve o problema de fundo, na medida em que o objetivo fundamental da lei é a de possibilitar que o consumidor honre suas obrigações e readquira o controle de sua situação financeira em prazo razoável, e não que eternize suas obrigações. Sobreleva ponderar, inclusive, que a suspensão do pagamento de determinadas parcelas de financiamento do consumidor endividado, sem a adequada adoção de contrapartidas, pode ocasionar efeito rebote, uma vez que o aumento do saldo salarial remanescente tornaria possível a assunção de novos gastos, em efeito espiral descendente e vicioso. Assentadas tais premissas, e até como forma de mitigar eventual agravamento do quadro de penúria financeira relatado, entendo inviável, na primeira fase do procedimento, ou seja, antes mesmo de se proceder a qualquer tentativa de acordo, que ocorra limitação/suspensão das parcelas das dívidas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No mais, verifico que a parte autora pleiteou, na petição inicial, que seja instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, mediante plano judicial compulsório; contudo, não se mostra possível a análise do referido pedido genérico, sem a necessária delimitação, considerando que eventual pretensão revisional do contrato deve ser deduzida em termos, com todas as suas especificações, sob pena de inviabilizar o exercício do contraditório e o próprio julgamento da lide. Por fim, incumbe também à parte autora esclarecer se chegou a requerer, na via administrativa, a repactuação do valor das parcelas de empréstimos em discussão, considerando a possibilidade de celebrar aditivos contratuais para reduzir o valor das parcelas, além de buscar alternativas para solucionar a situação de superendividamento noticiada nos autos, por meio do Programa de Atendimento ao Superendividado, disponibilizado pelo TJDFT, via "Canal Conciliar" (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/cidadania/nupemec/convenios-ecredenciamento/clinicasfinanceirasvirtuais/cfv). Ademais, após se inscrever no referido programa, a parte autora poderá, oportunamente, realizar o plano de pagamento mencionado na inicial, nos moldes da Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/21), e participar de audiência de conciliação individual ou coletiva com todos os seus credores, o que pode ser bem mais efetivo do que a prestação jurisdicional ora buscada. Ante o exposto, intime-se a parte autora para apresentar emenda à inicial, devendo atender às seguintes determinações: a) especificar os contratos de empréstimos em discussão nestes autos, além de informar o valor das respectivas parcelas mensais, devendo discriminar quais empréstimos são descontos em folha de pagamento e quais são debitados na conta bancária, além de juntar os extratos bancários pertinentes; b) esclarecer, de forma fundamentada, se há eventual irregularidade no percentual de descontos de empréstimos na folha de pagamento do demandante, considerando que o valor das parcelas contratadas deve obedecer aos limites legais da margem consignável, estabelecidos na Lei no 10.486/2002; c) manifestar-se sobre a possível improcedência liminar do pedido de limitação dos descontos realizados em sua conta bancária ao percentual aplicável aos empréstimos consignados, tendo em vista a tese firmada recentemente pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.085), no sentido de que as normas que limitam os descontos decorrentes de empréstimos consignados em folha de pagamento não são aplicáveis aos descontos efetuados diretamente na conta bancária dos devedores; d) apresentar, desde logo, plano de pagamento que atenda, no mínimo, aos ditames do art. 104-B, § 4o, do CDC, pois, em que pese o dispositivo tratar do plano judicial compulsório, é necessário que o plano a ser apresentado pela parte atenda aos mesmos requisitos mínimos, sob pena de, no plano prático, ineficácia da proposta e esvaziamento do instituto; Ressalto, ainda, que o plano de pagamento formulado pela autora deverá ser apresentado quando do ajuizamento da demanda, pois a sua apresentação, tão somente na audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do CDC, não aponta tempo hábil para análise por parte dos réus. A emenda deverá ser apresentada em forma de nova petição inicial íntegra e com o devido recolhimento das custas de ingresso, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. O recorrente sustenta, em síntese, que é incapaz de arcar, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, com as custas processuais e os honorários de sucumbência. Aduz que não é o valor recebido no contracheque que autoriza ou não a concessão da gratuidade de justiça, mas sim a real situação financeira da parte. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem decidido no sentido da inaplicabilidade de critérios objetivos para a concessão da gratuidade, devendo ser observados parâmetros subjetivos, em especial a situação econômica da parte. Alega que a renda mensal está seriamente comprometida, implicando sobremaneira sua capacidade de custeio das suas necessidades básicas. Insurge-se, ainda, em relação ao indeferimento de suspensão dos descontos relativos aos empréstimos contraídos com os requeridos, sustentando que os bancos recorridos, mediante oferta agressiva de crédito, não fizeram análise responsável das condições financeiras do consumidor, pois facilmente constatariam a impossibilidade absoluta da adimplência contratual. Fundamenta a urgência na necessidade de prover o mínimo para a sobrevivência, porque o alto grau de comprometimento do salário acarreta a necessidade de endividar-se cada vez mais para sobreviver. Subsidiariamente, pleiteia a limitação dos descontos em conta corrente para o montante equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do autor, abatidos os descontos compulsórios, até eventual acordo em audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da detida leitura dos autos eletrônicos, observo que os proventos do agravante, Analista Legislativo do Senado Federal, são de fato superiores à média nacional, pois consta o recebimento de R$ 34.833,00 (trinta e quatro mil e oitocentos e trinta e três reais) brutos mensais, conforme demonstrativo referente ao mês de janeiro de 2024 (ID 189369672 do processo de referência). Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Ritos, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física ou o faturamento da pessoa jurídica, a fim de averiguar a hipossuficiência financeira alegada. A respeito da matéria, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. O demonstrativo de pagamento do mês de janeiro de 2024, acostado aos autos, apresenta rendimento líquido de R$ 10.994,03 (dez mil, novecentos e noventa e quatro reais e três centavos). Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Outrossim, constata-se que, embora haja alguns descontos no seu contracheque, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Saliente-se, ainda, que as despesas com dependentes, internet, alimentação e saúde são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, conquanto o recorrente alegue não ter condições financeiras, em razão de despesas mensais outras, caracterizando suposto superendividamento, registre-se que a situação de endividamento não constitui hipótese de concessão da benesse almejada. Confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1662908, 07200039420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Convém registrar, por oportuno, que a Defensoria Pública, segundo a Resolução n. 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. Assim, inexiste óbice, na espécie, à adoção por esta Relatoria, quanto à outorga dos benefícios decorrentes da justiça gratuita, de critérios congêneres. Apesar de a situação do ora agravante ser bastante delicada, não se pode perder de vista que as custas processuais praticadas pela Justiça do Distrito Federal são as mais módicas do país. Ante a constatação de que a receita pessoal bruta do recorrente supera o aludido parâmetro, forçoso reconhecer o descompasso entre o comando legal acima indicado e a pretensão sob análise. Nesse sentido, não vislumbro, na espécie, indício de verossimilhança nas alegações do agravante quanto a esse tópico. Passo ao exame do pedido de suspensão dos descontos advindos de empréstimos bancários. Sobre o tema, forçoso reconhecer que o acolhimento dos pleitos em apreciação deve ser lastreado em elementos probatórios suficientemente robustos, ausentes na espécie, coligidos sob o crivo do contraditório. Em relação ao pedido principal de suspensão de todas as dívidas descritas e mantidas com os agravados, necessário destacar também os fundamentos quanto à impossibilidade de realização de dirigismo contratual pelo Poder Judiciário. Esses critérios jurídicos foram expostos no julgamento do Tema Repetitivo 1085 do STJ, que consignou a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Transcreva-se a ementa do mencionado precedente: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) (grifo nosso) No caso, o recorrente confirma que os mútuos foram realizados mediante sua expressa autorização, sendo, portanto, incabível atribuir ao Poder Judiciário o ônus de limitar os descontos em conta corrente, pois impor-se-ia ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação e gerar a restrição e encarecimento do crédito para os consumidores em geral. Além disso, não é possível, no atual estágio processual, confirmar a origem de todos os débitos, vez que ausentes todos os contratos de mútuos realizados, bem como de possíveis novações de débitos. A conclusão acerca das alegações demanda incursão probatória, o que afasta a relevância da invocada probabilidade do direito. Assim, como destacado também no precedente, a solução está na conscientização do devedor para que realize o “crédito responsável” e deixe de assumir compromisso além da sua capacidade financeira, a fim de não comprometer o seu mínimo existencial. O legislador trouxe, em meio a essa discussão, a Lei 14.181, de 1a de julho de 2021, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, acrescendo o art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que traz o seguinte conceito: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Atenção especial merece o § 2o do mesmo dispositivo: § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. Da (in)aplicabilidade à espécie dos ditames da Lei n. 7.239/2023 Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que, quando da entrada em vigor da Lei distrital n. 7.239/2023, ocorrida em 24/04/2023, alguns dos ajustes a que se referem os impressos coligidos aos autos (IDs 189372084, 189372090 e 189372094 – processo referência) já haviam sido ultimados, afigurando-se inadmissível o ímpeto autoral de aplicação do referido normativo à situação fática em exame, eis que não se admite a aplicação retroativa do regramento civil. Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência desta emérita Corte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS EM FOLHA. ART. 116, §2o, DA LC/DF 840/11. TETO OBSERVADO. LEI DISTRITAL 7.239/23. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. A Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, §1o, estabelece o cômputo dos descontos em conta corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo a não incidir sobre os contratos em discussão, celebrados em momento pretérito, sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil. Precedente do TJDFT. 5. Observado o limite percentual máximo para descontos em folha estabelecido na Lei Complementar Distrital n. 840/11, não há falar em adequação dos débitos da apelante, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida também nesse particular. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1754705, 07021056520228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Faz-se necessário, portanto, em juízo incipiente próprio desta etapa processual, aguardar o devido processo legal, com respaldo no contraditório e na ampla defesa. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador